Tribunal: TJDFT
Processo: 0707277-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS E ARGUMENTOS. IRRESIGNAÇÃO. VIA INADEQUADA. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
2. Trata-se de embargos de declaração em face de acórdão deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelos terceiros prejudicados, para reformar a decisão a quo, no sentido de determinar a realização nova avaliação do imóvel objeto de discussão, seja por meio de oficial de justiça avaliador, seja por nomeação de perito (profissional habilitado), nomeado pelo Juízo na origem.
3. Em suas razões recursais o embargante alega que o v. acórdão ora embargado padece de omissão.
4. Dos argumentos declinados pelo embargante, verifica-se que pretende, na verdade, revolver matéria discutida nos autos e de acordo com as provas existentes, demonstrando nitidamente a irresignação do embargante com a conclusão do julgado.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.